Tribunal: TJDFT
Processo: 0738092-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738092-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: TERESA DA CONCEICAO REPRESENTANTE LEGAL: EDSON DA CONCEICAO DA SILVA D E S P A C H O Por se tratar de parte idosa (83 anos) e devido ao seu estado de saúde, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 26 de outubro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator